Tribunal: STF
Processo: HC 189979
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 604.090, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, regime inicial semiaberto. Na ocasião, foi decretada a prisão preventiva do paciente. 
    3. Contra a prisão cautelar, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 604.090). O Relator, Min. Nefi Cordeiro, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a desproporcionalidade entre o regime prisional fixado na sentença condenatória e a prisão cautelar imposta, ressaltando que “o paciente [respondeu] a todo o processo em liberdade”.
    5. Prossegue a impetração para fazer referência à Recomendação n. 62 do CNJ, ressaltando que “o Paciente nasceu em 12/05/1958, ou seja, está com 62 anos de idade, tratando-se de pessoa idosa”.
    6. A defesa requer “revogada a prisão preventiva do Paciente (art. 316 do CPP) ou determinada, definitivamente, a substituição da sua prisão preventiva pelas medidas cautelares pessoais da monitoração eletrônica (art. 319, inciso IX, do CPP) e do recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, inciso V, do CPP)”.
    7. Por meio da Petição nº 66444/2020, a defesa impugna a distribuição a esta Relatoria, alegando que “não se encontram presentes as hipóteses de distribuição por prevenção, de forma a incidir, no caso concreto, o disposto no art. 69, §2º do regimento interno”.
    8. Decido.
    9. Preliminarmente, não vejo razão para acolher a alegada incorreção na distribuição do feito a esta relatoria. Em 12.08.2020, homologuei pedido de desistência formulado nos autos do HC 189.435, impetrado também em favor do ora paciente. Referida decisão (homologação), ainda, não transitou em julgado. Nessas condições, não se verifica a incidência do art. 69, §2º do regimento interno RISTF. No mesmo sentido, cito decisão da Min. Cármen Lúcia, no exercício da Presidência do STF, nos autos do HC 153.126, Rel. Min. Edson Fachin:
    “[...] mesmo tendo sido homologada a desistência no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 132.893, que levou à distribuição por prevenção da presente impetração ao Ministro Edson Fachin, essa decisão de homologação de desistência foi proferida após a distribuição deste processo e ainda não transitou em julgado. Assim, está afastada a incidência do § 2º do art. 69 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, no qual se dispõe:
    “Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado”.
    [...]”
    10. Feita essa observação preliminar, anoto que o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    12. Por outro lado, as alegações apresentadas pela defesa nem sequer foram analisadas pelas instâncias de origem (TJ/PR e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    13. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial importância às seguintes passagens da sentença penal condenatória (edoc. 3, p. 148):
    “[...] a despeito de ter respondido o processo em liberdade e do tempo decorrido desde os fatos, o acusado deve agora ser preso preventivamente. 
    Como visto, está sendo condenado pela prática de dois crimes de posse de arma de uso restrito, em concurso material, no dia 1º de setembro de 2015, circunstância que, indicando a existência de prova da materialidade e autoria delitivas, dispensa qualquer delonga sobre os requisitos dessa modalidade de prisão processual, estabelecidos no art. 312 do CPP e consubstanciados na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria delitiva. 
    Aplicada pena superior ao piso estabelecido no art. 313, I do CPP, está igualmente presente uma das situações que autorizam essa modalidade de prisão processual. 
    Finalmente, a custódia cautelar mostra-se necessária para garantir a ordem pública, uma das hipóteses de decretação da prisão preventiva, a teor do já mencionado art. 312 do CPP, conclusão que se assenta, mais do que na gravidade dos crimes pelos quais está sendo condenado, nos fatos posteriores à instauração deste processo. 
    Quando à gravidade dos crimes de que trata esta sentença, fundamento, insista-se, menos preponderante, cumpre lembrar a quantidade de fatos, de armas e de munições. Com efeito, são dois crimes, quatro armas e aproximadamente 500 munições.
    Quanto aos fatos ocorridos durante a tramitação do processo, registre-se que o réu José Andreazzi é investigado por injúria, ameaça e disparo de arma de fogo em tese ocorridos em 18 de dezembro de 2017, quando já respondia pelo presente processo criminal (autos 1328-04.2018.8.16.0166). 
    Ademais, responde por crimes de posse de arma de fogo de uso permitido e posse de arma de fogo de uso restrito em tese praticados em 21 de março de 2018, tendo ficado preso um mês e vinte dias por esses fatos e confessado a autoria deles em juízo (autos 431-73.2018.8.16.0166). 
    Ainda, responde por dois crimes de lesões corporais e dois de ameaça, todos em situação de violência doméstica, em tese praticados em 31 de julho de 2018 (autos 1785-06.2018.8.16.0166), portanto pouco depois da soltura nos autos mencionados no parágrafo anterior. 
    Finalmente, teria ameaçado a ex-convivente no dia 21 de abril de 2019, episódio que resultou na adoção de medidas de proteção em favor dela (autos 818-54.2019.8.16.0166). 
    Aqueles fatos todos, somados aos de que tratam os presentes autos, indicam que se trata de pessoa particularmente agressiva, com o costume de ter armas de fogo e facilidade para consegui-las. 
    Fala-se aqui em personalidade agressiva pois, considerados todos os processos ou procedimentos em curso, são vários crimes de ameaça imputados ao réu ou pelos quais está sendo investigado no último ano e meio, além daqueles previstos no Estatuto do Desarmamento. 
    Quanto ao hábito de ter armas de fogo ou facilidade para as conseguir, importante dizer, primeiro, que ele próprio e testemunhas suas afirmaram que se trata ou se tratava de hobby ou esporte (autos 1121-10.2015.8.16.0166 e 431-73.2018.8.16.0166) e, segundo, que são no total sete armas e aproximadamente 500 munições se consideradas as denúncias dos dois processos em questão. 
    A quantidade e natureza dos fatos delituosos no último ano e meio imputados ao acusado ou pelos quais ele está sendo investigado, a par de indicarem certo desprezo pelo Judiciário, motivado talvez pela sensação de impunidade experimentada em ocasiões anteriores, demonstra o sério risco que a liberdade dele representa à ordem pública, pelo fundado receio de reiteração de condutas criminosas graves. 
    Nesse contexto, medidas cautelares diversas da prisão preventiva, disciplinadas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes. 
    […].”
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator